Tribunal: STF
Processo: RHC 209675
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, no AgRg no Habeas Corpus 690.567/PR.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, como incurso no art. 334-A, §1ª, I, do Código Penal, c/c art. 3º, do Decreto-lei n. 399/68.



    Interposta a apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, requerendo, em linhas gerais, "o retorno dos autos à origem para que fosse analisada pelo Parquet a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao paciente, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Alega que a questão sobre a retroatividade ou não do art. 28-A do CPP ainda será analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para uniformização do entendimento. Afirma que o paciente preenche todos os requisitos objetivos para o acordo de não persecução penal e que se trata de norma de conteúdo misto e benéfico ao réu, o que enseja a possibilidade de retroatividade da lei, conforme já entendeu a Sexta Turma deste Superior Tribunal em alguns julgados. Pugna, assim, pela concessão da ordem, a fim de que, reconhecendo-se a retroatividade do art. 28-A do CPP, determine-se a intimação do Ministério Público na origem para oferecer proposta de acordo de não persecução penal ao paciente, já que preenchidos os requisitos legais.". 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 690.567/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Com efeito, "o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1.294.303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021)". 



    2. No caso, tendo a denúncia sido recebida em 6/6/2018 (e-STJ, fl. 27), descabe falar em retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e, por consectário, em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal. 



    3. O tema já foi, inclusive, afetado para julgamento sob o rito de recursos repetitivos, com a delimitação da controvérsia nos seguintes termos: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia"(ProAfR no REsp 1.890.344/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2021, DJe 15/6/2021). 



    4. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa requer: "a) A concessão da medida cautelar liminarmente, suspendendo-se todos os efeitos da condenação, até julgamento final do writ; b) No mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja declarada a nulidade do acórdão para convertê-lo em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP.".



    É o relatório. Decido.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Na presente hipótese, a respeito de não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "acerca da retroatividade do artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, conforme já reconhecido na decisão ora impugnada, pacificou-se o entendimento neste Tribunal de que sua aplicação é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia. [...] No caso, tendo a denúncia sido recebida em 6/6/2018 (e-STJ, fl. 27), descabe falar em retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e, por consectário, em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal.".



    Não há portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 206876 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 



    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente